Tribunal: STF
Processo: HC 228827
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por João Miguel Pereira Ramos, em favor de Luis Felipe Braga, contra decisão monocrática proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 826.809/RS.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUIS FELIPE BRAGA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 5137647-39.2023.8.21.7000. 



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, em razão da ilegalidade da prisão tendo em vista que a situação flagrancial foi forjada pelos policiais e houve violação à Súmula Vinculante n. 11, em razão do uso indevido de algemas no paciente. Ressalta que a decisão hostilizada encontra-se despida de fundamentação idônea. 



    Por fim, aduz que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP e é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar tendo em vista que o paciente é pai de crianças que dependem de seus cuidados. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão cautelar ou sua revogação, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais. (eDOC 8)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 31.5.2023. No dia seguinte, a defesa impetrou o presente habeas corpus. Naquele Tribunal, não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, a defesa requer “seja o presente HC: LIMINARMENTE DEFERIDO, para declarar a nulidade do APF, conforme argumentação supra, com o consequente relaxamento imediato da prisão do paciente; SUBSIDIARIAMENTE, ainda em sede liminar, caso Vossa Excelência entenda de maneira diversa, pela legalidade do APF, seja imediatamente REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA do paciente, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas, uma vez que manifestamente incabível ao caso concreto, nos termos da argumentação supra; Por fim, seja conhecido e no mérito provido o presente HC, ao fim conceder os pedidos pleiteados pelo paciente, declarando a nulidade do APF e mantendo a liberdade concedida ao paciente em sede de liminar.”



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2.Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    No ponto, o impetrante veio a esta Corte no exato dia em que se iniciou o prazo para interposição do agravo regimental, como se coubesse ao Supremo Tribunal Federal a atribuição de apreciar decisão monocrática proferida por integrante de Tribunal Superior.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado respectivo, razão por que deveria o paciente interpor o competente agravo regimental.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Consta dos autos que, “embora tecnicamente primário, a certidão de antecedentes denota outras passagens por crimes análogos ao presente, o que aponta para aparente reiteração delitiva. A quantidade de droga apreendida é nítida de grande destaque, diante da quantidade de consumidores que poderiam ser atingidos, gerando uma movimentação econômica elevada, aliás, valores econômicos também foram apreendidos.”



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi concreto do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)



    Acerca do uso das algemas, o Supremo Tribunal Federal, ao aprovar o enunciado da Súmula Vinculante 11, consolidou a jurisprudência da Corte no sentido de que o uso de algemas limita-se a casos excepcionais. O verbete sumular possui a seguinte redação:



    “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.”



    Como se vê, o uso indevido das algemas não é causa de revogação automática da prisão preventiva, tampouco de nulidade absoluta do processo penal, razão por que é inviável o acolhimento do pedido da defesa.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente